Tribunal: TJDFT
Processo: 0009112-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009112-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 41292709, consta decisão do Superior Tribunal de Justiça que transitou em julgado em 27/10/2022. Digam as partes sobre o regular prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 17 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador